Tribunal: TJMT
Processo: 1010893-21.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010893-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DORALICE DE MATOS PRAEIRO ALVES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL –
DIES A QUO
– DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA
ACTIO NATA
– CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos
(TJMT. 1004140-48.2021.8.11.0000, julgado em 26/05/2021).

Conforme o princípio da
actio nata
(art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais n.º 1029777-09.2020.8.11.0041, movida por DORALICE DE MATOS PRAEIRO ALVES, afastou a prejudicial de prescrição, declarou o feito saneado e determinou a intimação das partes para especifiquem as provas que ainda pretendem produzir.

Em breve síntese, afirma que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988 e eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito, aduzindo ser de rigor o reconhecimento da prescrição do caso em comento, considerando que a demanda foi ajuizada tão somente em 28.10.2019

Aponta que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo Resultado Líquido Nacional, e, sendo o agravante mero executor, alega que resta patente sua ilegitimidade passiva na causa.

Por fim, pede o provimento do recurso e a reforma definitiva da decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência (Id. 92026954).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (id. 96180975).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ab initio
, embora não seja objeto deste recurso, importe consignar que a demanda versa sobre responsabilidade decorrente de má administração da conta individual do PASEP pelo banco Agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, não há falar na inclusão da União no polo passivo, o que torna efetiva a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

Quanto ao mérito, o agravante aduz que a pretensão de reaver os valores decorrentes de correção monetária incidentes sobre os depósitos realizados em conta bancária, a título de PIS/PASEP, pela parte agravada, encontra-se fulminada pela prescrição.

Sustenta que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32, acrescentando, ainda, que o termo inicial deve ser a data em que deixou de ser feito o creditamento da última parcela.

Na espécie, a análise da pretensão autoral evidencia que a causa de pedir se refere, em suma, à má-prestação do serviço na gestão dos depósitos em sua conta do PASEP, onde o Agravado discute a ocorrência de subtração de valores e ausência de atualização, atos praticados pelo gestor Banco do Brasil S. A.

Com efeito, ao examinar os elementos que compõem o caderno processual, tenho que não prospera a tese defensiva de prescrição quinquenal arguida pelo Banco Recorrente.

O tema em debate, qual seja: má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria subtraído valores,
os Tribunais têm pacificado entendimento no sentido de que o prazo prescricional nesses casos é o decenal, consoante dispõe o art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial se dá com o conhecimento da parte sobre a violação do direito
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ”
(N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO DE PROTESTO INTERRUPTIVO. CABIMENTO. I - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. II - É cabível o procedimento de protesto interruptivo da prescrição, proposto antes do termo final do prazo prescricional aplicável à ação a ser ajuizada pelo titular do direito alegado. III - Apelação provida”
(TJ-DF 07164345320208070001 DF 0716434-53.2020.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/09/2020).

Quanto ao termo inicial, pela teoria
actio nata
, o evento danoso vem a ser conhecido com a violação do direito do Agravado, o que se deu em 2020, quando tomou conhecimento pela mídia que teria direito a diferença de saldo em sua conta do PASEP, como se vê da peça exordial acostada no ID. 91509994. Deste modo, evidente que não ocorreu o transcurso do prazo decenal da prescrição, eis que a ação foi proposta em 24.06.2020 (pág. 21 do id. 91509994).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SAQUE DOS DEPÓSITOS DO PASEP. CIÊNCIA COM A APOSENTADORIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme o princípio da actio nata (art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima. 2. Somente com a aposentadoria, o servidor poderia ter acesso aos depósitos realizados em sua conta vinculada ao PASEP, nascendo, daí, a pretensão a ser deduzida em juízo. 3. Considerando tratar-se a pretensão do Apelante em reparação por danos morais e materiais, e não de cobrança contra a Fazenda Pública, nem de recebimento de diferenças de expurgos inflacionários, como restou assentado na sentença recorrida, aplica-se o prazo geral, decenal, conforme art. 205 do Código Civil de 2002, por tratar-se de responsabilidade contratual. 4. Considerando que a demanda foi ajuizada dentro do prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão. APELAÇÃO CÍVEL E CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA”
(TJ-GO – Apelação Cível: 56440176820198090042, Relator: Des(a). OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 27/04/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020).

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., infere-se que a causa de pedir, com dito, diz respeito unicamente às falhas na prestação do serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Desta forma, conforme já asseverado pelo Juízo
a quo
, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos.

Cumpre ressaltar, inclusive, o entendimento firmado na Súmula 179 do c. STJ, que merece ser aplicado ao caso em tela, o qual estabelece:
“O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pela correção monetária relativa aos valores recebidos”.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual. 2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP. Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil. A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo 0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018. 3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de PASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido”
(TRF-5 – AG: 08103454920194050000, Relator: Desembargador Federal Cid Marconi, Data de Julgamento: 16/02/2020, 3a Turma)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ”
(N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeito a prejudicial de prescrição e a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024